Tribunal: TJSP
Processo: 0630033-57.2014.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 e 2012. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Desnecessidade de extensa atividade probatória. Possibilidade de apreciação da matéria na referida objeção. Imóvel pertencente a entidade religiosa que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 e 2012. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Desnecessidade de extensa atividade probatória. Possibilidade de apreciação da matéria na referida objeção. Imóvel pertencente a entidade religiosa que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "b", e § 4o, da Magna Carta. Inadmissibilidade da cobrança. Extinção do processo. Recurso denegado.